Tribunal: STF
Processo: HC 238969
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-16
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 749.905/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal).



    Colhe-se da sentença: 



    Narra a denúncia que, no dia 05 de setembro de 2021, por volta das 21h40min, na Avenida Oscar Niemeyer, sentido Rodoanel, Vila Nova Mauá, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos com quatro pessoas não identificadas, subtraiu, para proveito comum, a motocicleta HONDA/CG 150 Titan ESD, de cor preta, placa DVU6A89-São Paulo, avaliada em R$ 5.800,00, o aparelho celular Samsung Galaxy J4 Prime, avaliado em R$ 1.000,00, uma mochila da marca Topper, contendo uma marmita, avaliados em R$ 70,00, e um boné da marca Oakley, avaliado em R$ 150,00 (cf. auto de fls. 21/22), pertencentes a Gustavo Rofino Bulhões. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto na Súmula 182 desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Aplicação da Súmula 182 C. STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) como não há provas concretas de que o acusado tenha cometido o delito, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem também ao princípio da presunção de inocência, insculpido na Carta Magna no art. 5, LVII; (b) o aumento aplicado em decorrência da reincidência do paciente é desproporcional; e (c) aplicação do regime inicial semiaberto, tendo em vista a pena aplicável, em que pese a reincidência. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente, ou subsidiariamente, reduzir o aumento decorrente da reincidência para 1/6 e fixar o regime inicial semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente